Tribunal: TJSP
Processo: 2273587-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Cumprimento de sentença - Alterações introduzidas pela Lei 14.230/21 – Pretensão de aplicação retroativa da lei mais benéfica – Tema 1199 – Repercussão geral reconhecida – Julgamento pelo STF – Tese fixada no sentido de que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade é irretroativa, não tem incidência em relação à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Cumprimento de sentença - Alterações introduzidas pela Lei 14.230/21 – Pretensão de aplicação retroativa da lei mais benéfica – Tema 1199 – Repercussão geral reconhecida – Julgamento pelo STF – Tese fixada no sentido de que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade é irretroativa, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada – Decisão agravada mantida – Recurso de agravo de instrumento desprovido.